Tribunal: STF
Processo: ARE 1505218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em razões recursais, sustenta o réu/recorrente que a autora não cumpriu todos os requisitos para sua promoção no cargo de Professora de Educação Básica da PMMG (PEB/PM). Enfatiza a ocorrência de reposicionamento dos PEB/PM, por meio da Lei Estadual n. 18.975/2010, através da qual os servidores com licenciatura plena passaram a ingressar no cargo no Nível I, grau A. Requer, assim, a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ad argumentandum, pugna pela aplicação da SELIC a partir da citação.



    A r. sentença não merece reparo.



    A priori, observo que o cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora tem direito ao reposicionamento na carreira de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, considerando seu grau de escolaridade.



    Quanto ao aspecto jurídico, a Lei Estadual/MG 15.293/04, que institui as carreiras do Grupo de Atividades da Educação do Poder Executivo, assim dispõe:



    Art. 11 – O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à escolaridade exigida. 



    Art. 12 – O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá de comprovação mínima de: (...) 



    IX – para a carreira de Professor de Educação Básica: 



    habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta Lei; 



    habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em Educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta Lei. 



    Da leitura da Lei Estadual n. 18.975/2010, em conformidade com a Lei n. 19.837/2011, é possível extrair que os professores que possuem Licenciatura Plena deverão ser enquadrados no Nível II, consoante Anexo V.



      In casu, do edital colacionado em id. 457945700, observa-se que uma das exigências para a investidura do cargo era o candidato possuir diploma de curso superior legalmente reconhecido de Licenciatura Plena.



    Desta forma, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a autora faz jus ao reenquadramento na carreira, eis que comprovou que possuía título de licenciatura plena desde a data da sua posse, conforme id. 457945699. Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, de modo que não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença.



      DECISÃO



      Com essas considerações, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente